Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-30.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001379-30.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):

APELADO: ANA LUIZA R CLEMENT

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. COMPROVADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 319, INC. II, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO.
RESOLUÇÕES 547/2024 E 617/2025 DO CNJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em face do montante executado, com base nos arts. 485, inc. IV, do CPC,
bem como nas Resoluções n.º 547/2024 e n.º 617/2025 do CNJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar ausência de pressupostos básicos para o desenvolvimento do feito; (ii) verificar presença
requisito indispensável da petição inicial à qualificação das partes;
(iii) analisar aplicabilidade das
Resoluções n.º 547/2024 e n.º 617/2025 do CNJ.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que exordial e CDA carecem do CPF/CNPJ do executado, requisito indispensável da petição inicial a qualificação das partes.

4. É cediço que a ausência de um dado mínimo de identificação como o CPF/CNPJ torna a petição inicial inepta, na medida em que impede a efetivação de atos processuais basilares.

5. Instado a manifestar-se, o Ente Municipal admitiu expressamente que não dispõe do CPF/CNPJ da parte executada, ao passo que pleiteou pelo afastamento da sua obrigatoriedade, mesmo não dispondo de endereço válido à citação.

6. Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, visando garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional.

7. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. Exordial e CDA carentes de requisito indispensável à qualificação das partes. 2. Ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em face do montante executado 3. Sentença
mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001379-30.2025.8.05.0103,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHEUS
, e apelado,
ANA LUIZA R CLEMENT
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E